Tribunal: TJDFT
Processo: 0735094-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Agravo de Instrumento – Busca e apreensão – DL 911/69 – Auxílio judicial para localização do veículo e do devedor. Contrarrazões.
1. É desnecessária a intimação do agravado para contrarrazões, se ainda não foi citado.
2. É ônus do autor envidar esforços para a localização do réu e/ou do veículo a ser apreendido.
3. O princípio da cooperação não implica a transferência desse ônus para o Juízo. A este caberá, subsidiariamente, ajudar, auxiliar, colaborar, quando o autor não lograr êxito na localização, apesar dos esforços empreendidos extrajudicialmente.
4. O agravante não exauriu os meios a seu alcance e, assim, é indevido, por ora, o auxilio judicial requerido, a saber, pesquisas nos sistemas eletrônicos.